Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800977-94.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WYGSON LUIS SOUZA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MAE DO RIO /PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR VÁRIOS ANOS.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. TRAMITE REGULAR. VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Resta patente a necessidade de custódia do paciente, ante a existência de indícios de autoria
e de prova materialidade do delito imputado (
fumus comissi delicti
), bem como meio de ser garantida a ordem pública (
periculum in libertatis)
, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade.

2.

Impende, portanto, necessária a manutenção da constrição como meio de acautelar a ordem pública e, como se
não bastasse, o paciente é contumaz na prática delitiva, inclusive, no momento em cometeu o delito em análise, já se encontrava cumprindo pena pela prática de outro delito da mesma natureza, de onde se conclui que o mesmo faz do crime seu meio de vida, restando patente, portanto, que caso seja posto em liberdade, volte a delinquir.

3.

Por outro lado, a futura aplicação da lei penal também deve ser assegurada, já que
o paciente permaneceu por 04 (quatro) anos foragido, o que demonstra, com clareza, o seu total desinteresse em colaborar com a justiça e eventual futura aplicação da lei penal.

4.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

5.

Incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que
o Poder Judiciário, quando teve conhecimento da recaptura do paciente em 13/12/2019, desde então, vem constantemente impulsionado o processo, e a dilação dos prazos até então verificada encontra-se dentro dos limites da razoabilidade.

6.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão virtual realizada entre os dias 02 a 04 do mês de junho de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WYGSON LUIS SOUZA TRINDADE, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto nos artigos 157, parágrafo 2º, incisos I e II
,
do Código Penal.

Narra os autos, que a prisão preventiva do coacto foi
decretada em 19.12.2017, cujo mandado de prisão somente foi cumprido em 26.07.2019.

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente está preso há mais de 06 (seis) meses, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa.

Argumenta, que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, além de entender que a citação editalícia não serve como fundamento para a decretação da prisão, sustentando, também, em abono do paciente, que não houve qualquer abalo a ordem pública, já que este não cometeu nenhum ilícito após o fato em análise.

Dessa forma, requereu o deferimento da liminar pleiteada com a expedição do competente alvará de soltura do réu, ora paciente. Ao final, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 10/02/2020, indeferi a liminar, requisitei informações do juízo, pedido que foi reiterado, já que os autos se encontravam em poder da Defensoria Pública para defesa preliminar, o que obstava ao magistrado prestar os esclarecimentos necessários.

Em suas informações, o juízo
a quo
ressaltou que
Wygson Luis Souza Trindade
foi denunciado juntamente com Antônio Marcos Lopes da Silva, por terem, no dia 24/03/2015, terem assaltado, com uso de arma de fogo e grave ameaça, um pequeno comércio de roupas, de onde subtraíram 32 (trinta e duas) camisa, além de 68 (sessenta e oito) relógios, e ainda a quantia em espécie de R$ 700,00 (setecentos reais), o que causou expressivo prejuízo no pequeno comércio.

Enfatizou que apenas o corréu Antônio Marcos foi preso, situação que permaneceu durante toda a instrução, vindo a ser condenado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

Disse, que o ora paciente permaneceu foragido, fato que motivou sua citação edital, além da suspensão dos prazos processuais e separação dos processos, em vista a não prejudicar o andamento do feito ao corréu, que se encontrava preso.

Narrou, ainda, que em 13/12/2019, a SUSIPE comunicou a prisão do paciente, que por sua vez, foi citado em 19/12/2019, sem que a defesa preliminar fosse oferecida.

Esclareceu, que na data de 09/01/2020 os autos foram encaminhados a Defensoria Pública, regressando em 20/02/2020, com a Defesa Preliminar.

Enfatizou, que por ocasião do delito apurado desses autos, o paciente SE ECONTRAVA FORAGIDO DA COLÔNIA PENAL Heleno Fragoso, onde cumpria pena pela prática do mesmo delito- roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa, cometido na Comarca de Bujaru, nos autos do processo 0000378.23.2012.8.14.0027.

Disse, ainda, que a recaptura do réu se deu na data de 26/07/2019, no entanto, o magistrado fora informado apenas em 13/12/2019, possivelmente porque ele figurava também como interno junto a SUSIPE.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, na data de 26/05/2020.

É o que importa relatar.

VOTO

Uma vez que o presente habeas corpus preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente
Wygson Luis Trindade
sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa, bem como que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, além de argumentar que a citação editalícia não serve como fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente.

De saída, afirmo que a ordem deve ser denegada.

Antes de mais, cumpre enfatizar, que na data de 26/03/2020, a autoridade coatora,
em atenção à orientação do CNJ para reduzir a população carcerária durante o período de suspensão das atividades para prevenção do COVID 19, reanalisou a prisão preventiva do réu, proferindo decisão nos seguintes termos, verbis:

“Primeiramente, cumpre salientar que se cuida de delito grave, cometido com ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo.

Observo, ainda, que o Réu é reincidente específico e cometeu o crime quando estava foragido do presídio onde cumpria pena.

Importa salientar que o Réu permaneceu foragido durante mais de 04 anos, fato que exigiu citação por edital e suspensão do processo, com a consequente paralisação do feito.

Importa salientar que o momento atual exige que a manutenção da custódia seja analisada sob o prisma da absoluta necessidade.

Registro que as recentes medidas de prevenção contra o COVID 19 adotadas pelo TJE/PA não deve servir de pretexto para liberar criminosos reincidentes e deixar a população à mercê destes.

Destarte, penso que as medidas acautelatórias previstas no art. 319, CPP, não são suficientes para garantir a ordem pública contra aqueles que persistem na vida criminosa.

Feitas tais considerações, MANTENHO A CUSTÓDIA PREVENTIVA de WYGSON LUIZ SOUZA TRINDADE, nos termos da fundamentação.”

Entendo, que a recente decisão da magistrada se encontra imune de reforma. Isso porque, conforme bem expressado pela mesma, estamos diante da prática de um delito grave, demonstrando o réu elevada periculosidade já que é contumaz na prática de delitos da mesma natureza (roubo com emprego de arma de fogo), de onde não podemos esquecer que o mesmo cumpria pena pela prática de outro crime de roubo quando cometeu novo delito, de onde se conclui que o mesmo faz do crime seu meio de vida, restando patente, portanto, que caso seja posto em liberdade, voltará a delinquir.

Portanto, acredito que resta evidente a materialidade do delito e fortes indícios de participação na ação delitiva, sendo necessária a segregação cautelar do paciente como meio de salvaguarda da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Por outro lado, a futura aplicação da lei pena também deve ser assegurada, já que,
como mais uma vez ponderou o Juízo de origem, o paciente permaneceu por 04 (quatro) anos foragido, o que demonstra, com clareza, o seu total desinteresse em colaborar com a justiça e eventual futura aplicação da lei penal.

Por fim, acerca da alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução, mais uma vez melhor sorte não lhe socorre, de vez que o Poder Judiciário, quando teve conhecimento da recaptura do paciente em 13/12/2019, desde então, o processo vem sendo constantemente impulsionado e a dilação dos prazos até então verificada encontra-se dentro dos limites da razoabilidade.

Ademais, é cediço que, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Outro não é o entendimento desta Seção de Direito Penal, veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não restou evidenciado, in casu, o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, eis que os percalços ocorridos no trâmite do feito independem da vontade da autoridade judicial responsável, que vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. (...) 4. ORDEM DENEGADA. (2187313, 2187313, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)

Em outro prisma, e para finalizar, quanto a alegação de que a citação editalícia não serve como fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente, não tenho como deixar de citar trecho do primoroso parecer da D. Procuradora de Justiça – Dra. Ubiragilda Pimentel, quando afirma que:
“(...) sabe-se que nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

(...)

Compulsando os autos
, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia.

Quanto ao periculum libertatis, verifico que o acusado encontrava-se foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso quando cometeu o delito em análise, onde cumpria pena também pelo crime de roubo majorado. Além disso, esteve foragido há mais de 04 (quatro) anos, o que indica a intenção de se furtar à aplicação da lei penal e também em obstruir a conclusão da instrução criminal, o que, por si só, traz certo embaraço à instrução criminal.

Assim sendo, conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. E, nesse ponto, divisa-se a presença do requisito periculum libertatis do acusado, a ensejar a determinação de sua custódia cautelar, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a presente a ordem.

É meu voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/06/2020